Tribunal: TJMT
Processo: 1022688-76.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022688-76.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO BACCARIN - CPF: 008.049.980-51 (APELANTE), ITAMAR XAVIER DE SOUZA - CPF: 009.628.684-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FELIPE JONCK DE FARIA - CPF: 088.582.159-90 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,

que condenou

o apelante
pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), fixando pena de 2 anos, 5 meses e 7 dias de detenção, além de 28 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 1 ano e 6 meses. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, desclassificação da embriaguez para infração administrativa, reconhecimento da atipicidade das demais condutas e, alternativamente, redução da pena e isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes autoria e materialidade quanto ao crime de embriaguez ao volante; (
ii
) analisar se houve tipicidade penal na conduta de desacato; (
iii
) avaliar se o crime de desobediência deve ser absorvido pelo de desacato, à luz do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra amparo nos testemunhos dos policiais que presenciaram a condução do veículo em zigue-zague, bem como nos sinais de alteração psicomotora registrados em Termo de Constatação, dispensando a necessidade de teste do
etilômetro
, conforme admitido pelo art. 306, §§1º e 2º, do CTB e Resolução CONTRAN nº 432/2013.

4.
O crime de desacato resta configurado ante
a
s
ameaças e
xingamentos proferidos pelo réu
,
contra policiais rodoviários no exercício da função, não sendo afastada a tipicidade penal por eventual estado emocional ou provocação.

5.
A conduta de desobediência consuma-se como meio necessário para a prática do desacato, sendo adequada a aplicação do princípio da consunção, o que enseja a absolvição do apelante por ausência de autonomia típica da conduta (art. 386, III, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
É admissível a condenação por embriaguez ao volante com base em prova testemunhal e sinais clínicos de alteração psicomotora, ainda que ausente o teste do
etilômetro
”
.

“
A conduta de desobediência deve ser absorvida pelo crime de desacato quando constituir meio necessário para a prática deste, nos termos do princípio da consunção
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022688-76.2021.8.11.0015

APELANTE: ADRIANO BACCARIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano
Baccarin
,
contra sentença exarada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o qual
o condenou

pela prática dos
delitos tipificados nos artigos 330 e 331, ambos do Código Penal e artigo 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97
, à pena
de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de

detenção e 28 (vinte e oito) dias multa, em regime inicial semiaberto, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
(id.
257535183
)
.

Pretende
a absolvição por ausência de provas quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados
(id.

257535190
)
.

S
ubsidiariamente,
busca a
desclassificação do delito de embriaguez para infração administrativa, bem como a absolvição pelos crimes de desobediência e desacato, sustentando ausência de dolo e atipicidade das condutas.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena e a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo (id.

257535193
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo
parcial provimento
do recurso
de apelação,
unicamente para reconhecer a consunção do crime de desobediência pelo delito de desacato, com manutenção da condenação pelos demais crimes

(id.

267453789
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do crime do artigo 306 do CTB (embriaguez ao volante)

Nada obstante a irresignação defensiva, a
condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra-se suficientemente amparada no conjunto probatório, mormente pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais rodoviários federais William Felipe
Jonck
de Faria e Itamar Xavier de Souza, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os agentes relataram que o apelante dirigia um caminhão em zigue-zague, com derramamento de carga na pista, não obedecendo prontamente à ordem de parada, sendo abordado em visível estado de alteração psicomotora, apresentando odor etílico, fala alterada, olhos vermelhos, agressividade e desequilíbrio.

Embora tenha havido recusa à submissão ao teste do
etilômetro
, o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicofísica (
id.
73028946), elaborado por agente público, goza de presunção de veracidade, e foi ratificado pelas provas testemunhais.

Nos termos do artigo 306, §1º e §2º, do CTB, e da Resolução 432/2013 do CONTRAN, a comprovação da embriaguez pode se dar por exame clínico, testemunhal, ou sinais externos, como no caso em apreço.

Assim, resta comprovada a autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação nesse ponto.

Do crime do artigo 331 do CP (desacato)

Igualmente, o crime de desacato restou devidamente caracterizado.

Conforme registrado nos autos, o
apelante
, após ser contido e conduzido à delegacia, proferiu uma série de ofensas verbais injuriosas contra os policiais rodoviários federais, utilizando expressões como “
bostas”, “filhos da puta”, e dizendo que não tinha medo da polícia, que já havia sido preso e “iria foder com todos”, além de ofender as mães dos agentes.

A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 331 do CP, sendo irrelevante a eventual alegação de nervosismo ou provocação, pois a ofensa foi dirigida a funcionário público no exercício de suas

funções, com inequívoco intuito de menosprezar a autoridade e desqualificar o cargo por ele ocupado.

Do crime do artigo 330 do CP (desobediência) –
a
plicação da consunção

No que tange ao delito de desobediência, assiste razão em parte à tese defensiva.

Com efeito, verifica-se que a conduta imputada ao recorrente — consistente na recusa em parar o veículo diante da ordem dos policiais —
insere-se no mesmo contexto fático e volitivo da posterior altercação verbal e desacato.

Assim, a
aplicação do princípio da consunção revela-se adequada ao caso concreto, porquanto a conduta de desobedecer à ordem de parada foi meio para a prática do desacato, não havendo autonomia típica suficiente a justificar dupla
punição

Diante disso, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime de desobediência, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

PARCIALMENTE
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
tão somente para absolver o apelante
Adriano
Baccarin

da imputação do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo, contudo, por seus próprios fundamentos, a condenação pelos crimes do artigo 306,
capu
t,
do CTB, e artigo 331 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025